Tribunal: TJDFT
Processo: 0005712-57.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. QUATRO VÍTIMAS, SENDO UMA DELAS MAIOR DE 60 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, CORROBORADO PELA CONFISSÃO PARCIAL, DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E APREENSÃO DE BENS. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente para demonstrar que os réus praticaram os crimes que lhe foram imputados na denúncia.
2. A mera alegação de negativa de autoria, sem amparo em provas que a embasem, não tem o condão de afastar a condenação ou de suscitar dúvida suficiente que possa ensejar a absolvição, sobretudo quando o conjunto probatório aponta no sentido contrário.
3. A tese de menor participação não merece prosperar, sobretudo porque a conduta da ré se mostrou relevante para o êxito da empreitada criminosa.
4. Ausente interesse processual com relação ao pedido de absolvição da prática do crime de associação criminosa, em face da absolvição concedida em sentença. Na mesma esteira, o pedido formulado por um dos réus em relação a um dos crimes de roubo, que não foi reconhecido em sentença e nem mesmo o apelante foi denunciado.
5. Recursos conhecidos em parte e improvidos.